Tribunal: TJMT
Processo: 1083336-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083336-25.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: GUSTAVO ANDRES GAGLIARDI GUINAZU
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUPOSTA FRAUDE (DESVIO DE RAMAL) – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por GUSTAVO ANDRES GAGLIARDI GUINAZU.
2- A sentença declarou a inexigibilidade do débito de R$ 18.222,91, referente à multa e recuperação de consumo por suposta fraude, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O fundamento central foi a irregularidade do procedimento administrativo, pois a concessionária não comprovou ter notificado previamente o consumidor para acompanhar a inspeção, violando os artigos 104 e 105 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES e o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
3- Em suas razões, a recorrente sustenta a legalidade do procedimento, a presunção de veracidade do TOI como ato administrativo e que a notificação teria sido "deixada no imóvel". Pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes.
4- A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do procedimento administrativo que aplicou a penalidade, especificamente quanto à necessidade de notificação prévia e comprovada do consumidor para o acompanhamento da inspeção.
5- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, a apuração de fraude em serviços públicos essenciais exige a estrita observância do devido processo legal administrativo.
6- A presunção de legitimidade dos atos da concessionária é relativa e cede diante da ausência de prova do cumprimento de requisitos essenciais. A mera alegação de que um aviso foi "deixado no imóvel", desacompanhada de assinatura de recebimento ou outro meio idôneo que comprove a ciência inequívoca do usuário, torna o laudo de inspeção um documento unilateral, insuficiente para embasar a cobrança de multa e recuperação de consumo. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento, incluindo a notificação válida, é da concessionária (art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), do qual não se desincumbiu.
7- Este entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente anula débitos fundados em inspeções unilaterais:
TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 1026122-63.2019.8.11.0041 — Publicado em 10/02/2023II - Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento.
TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 10099836020248110041 — Publicado em 27/03/2026- Tese de julgamento: “1. A multa aplicada por suposta violação de lacre em hidrômetro exige prova robusta da autoria da irregularidade e de eventual proveito econômico do consumidor, não sendo suficiente a lavratura unilateral de TOI desacompanhada de perícia conclusiva.”
TJ-MT — RECURSO INOMINADO 1000271-59.2023.8.11.0048 — Publicado em 01/12/2023 - A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.
8- Quanto ao dano moral, a conduta da concessionária, que culminou na cobrança de débito vultoso e na indevida suspensão do fornecimento de um serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
9- A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos da presente súmula. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10- Recurso conhecido e não provido.
11- Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083336-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANDRES GAGLIARDI GUINAZU - CPF: 752.230.581-00 (RECORRIDO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026